Tribunal: TJES
Processo: 5000352-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE JOVENCIO COUTO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS CONTRA IDOSA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MAJORADOS. MULTA LIBERADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgada parcialmente procedente em 1ª instância, com declaração de quitação parcial, restituição simples e condenação em danos morais de R$ 5.000,00. A autora apelou buscando restituição em dobro, majoração da indenização, liberação de multa e afastamento de compensação; o banco apelou requerendo a total improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados são válidos; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser simples ou em dobro; (iii) determinar o valor da indenização por danos morais; e (iv) decidir sobre a liberação da multa por descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo responsabilidade objetiva em caso de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. A autora é idosa e analfabeta, condição de hipervulnerabilidade que exige dever redobrado de cuidado por parte do fornecedor, inclusive com formalização adequada do negócio.

5. Apenas o contrato nº 411.298.051, celebrado em 2018 com impressão digital e testemunhas, é válido, já quitado. Os demais doze contratos apresentam inconsistências (endereço diverso, ausência de assinatura, múltiplas contratações em um mesmo dia, distância geográfica das agências), o que revela fraude e falha grave do banco.

6. Nos termos do Tema 1.061/STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinaturas impugnadas, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

7. A restituição deve ocorrer em dobro, pois os descontos basearam-se em contratações fraudulentas, conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC; EREsp 1.413.542/RS).

8. O dano moral é presumido, pois os descontos atingiram verba alimentar, e sua gravidade é agravada pela multiplicidade das fraudes e descumprimento de ordem judicial, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

9. O valor bloqueado a título de multa coercitiva é devido à autora, devendo ser liberado em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimos consignados fraudulentos, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

2. Em contratos contestados por ausência de assinatura, cabe ao banco comprovar a autenticidade, sob pena de reconhecimento da nulidade.

3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé subjetiva.

4. Descontos fraudulentos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, ensejando indenização majorada diante da hipervulnerabilidade da vítima e da gravidade da conduta do banco.

5. A multa por descumprimento de decisão judicial deve ser liberada à parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, §3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/RS); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível 5001642-76.2021.8.08.0069, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARLENE JOVENCIO COUTO
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença (ID 15990430, integrada pela decisão de ID 15990433, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a quitação do montante de R$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos) disponibilizado à requerente pelos contratos de empréstimo listados;
(ii)
condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores que ultrapassaram o referido montante; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15990434), a autora MARLENE JOVENCIO COUTO alega, em síntese, que:
(i)
a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme tese do STJ, dada a conduta contrária à boa-fé do banco;
(ii)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da gravidade dos fatos e de sua condição de hipervulnerabilidade;
(iii)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) bloqueado a título de multa por descumprimento de liminar deve ser liberado em seu favor; e
(iv)
a compensação do valor de R$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos) é indevida. Pleiteia, portanto, a reforma parcial da sentença nesses pontos.

Por sua vez, o réu BANCO BRADESCO S.A. em seu apelo (ID 15990435), sustenta, em resumo, que:
(i)
as contratações foram legítimas e os valores creditados na conta da autora, que deles se beneficiou;
(ii)
não praticou ato ilícito, inexistindo falha na prestação do serviço;
(iii)
não há dano material ou moral a ser indenizado. Pleiteia a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 15990441 e 15990442), em que cada qual pugna pelo desprovimento do recurso adverso e pelo provimento de seu próprio apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARLENE JOVENCIO COUTO
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença (ID 15990430, integrada pela decisão de ID 15990433, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a quitação do montante de R$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos) disponibilizado à requerente pelos contratos de empréstimo listados;
(ii)
condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores que ultrapassaram o referido montante; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15990434), a autora MARLENE JOVENCIO COUTO alega, em síntese, que:
(i)
a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme tese do STJ, dada a conduta contrária à boa-fé do banco;
(ii)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da gravidade dos fatos e de sua condição de hipervulnerabilidade;
(iii)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) bloqueado a título de multa por descumprimento de liminar deve ser liberado em seu favor; e
(iv)
a compensação do valor de R$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos) é indevida. Pleiteia, portanto, a reforma parcial da sentença nesses pontos.

Por sua vez, o réu BANCO BRADESCO S.A. em seu apelo (ID 15990435), sustenta, em resumo, que:
(i)
as contratações foram legítimas e os valores creditados na conta da autora, que deles se beneficiou;
(ii)
não praticou ato ilícito, inexistindo falha na prestação do serviço;
(iii)
não há dano material ou moral a ser indenizado. Pleiteia a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 15990441 e 15990442), em que cada qual pugna pelo desprovimento do recurso adverso e pelo provimento de seu próprio apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

I – DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

A instituição financeira busca a reforma total da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, defendendo a regularidade das contratações e a ausência de ato ilícito.

A controvérsia reside na validade dos múltiplos contratos de empréstimo consignado lançados em desfavor da autora, Sra. Marlene Jovencio Couto, pessoa idosa, pensionista do INSS e, ponto fulcral, não alfabetizada, conforme se extrai de seu documento de identificação (ID 15990307).

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem tanto em decisão saneadora (ID 15990403) quanto na própria sentença recorrida. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não podendo ser transferida ao consumidor. Tal entendimento também encontra-se consolidado na Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em tela, a autora impugna a validade de todos os treze contratos, ao passo que o banco defende a legitimidade de todos. Contudo, uma análise pormenorizada das provas revela um cenário distinto.

Em seu depoimento pessoal (ID 15990427), a autora admite ter realizado um único empréstimo "há vários anos", mas afirma que este já estaria integralmente quitado. Tal declaração coaduna-se com a situação do
contrato nº 411.298.051, celebrado em 22/01/2018 (originário de cessão de crédito do Banco Pan), que conta com a impressão digital do polegar da autora e a assinatura de duas testemunhas (ID 15990388)
e que o próprio sistema do Bradesco (ID 15990387) informa como "ENCERRADO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA". Assim, é forçoso reconhecer a validade deste negócio jurídico específico, que não integra o rol de contratações fraudulentas.

No entanto, com relação aos outros doze contratos, a tese de fraude se sustenta de forma robusta, diante de um conjunto de graves inconsistências. De plano, diversos contratos impugnados (nº 338.873.926-4, 450.980.983, 479.220.414, 469.004.659 e 473.675.505) sequer foram juntados aos autos e, dentre aqueles que foram apresentados, nenhum consta com qualquer tipo de assinatura da autora, seja por impressão digital, seja por certificado eletrônico.

Ademais, todos os contratos anexados (IDs 15990320, 15990321, 15990322, 15990323, 15990324, 15990325 e 15990326) indicam como residência da autora um endereço na cidade da Serra/ES, sendo que a autora reside em São Mateus/ES; tal fato é confirmado por prova testemunhal idônea de sua vizinha, a Sra. Luciana Salustiana dos Santos, que em audiência de instrução afirmou que a autora mora em São Mateus há mais de 20 anos (ID 15990427).

Adicionalmente, o cenário de manifestas irregularidades é intensificado pela inverossímil celebração de múltiplos empréstimos nas mesmas datas: foram firmados três contratos distintos em 13/10/2022 (nº 469.006.545, 469.004.659 e 469.006.149), e outros dois em 17/01/2023 (nº 473.676.126 e 473.675.505). Soma-se a isso o fato de um dos contratos (nº 457.530.930) indicar como local de celebração uma agência bancária em Serra/ES, cidade que fica a quase 200km de distância daquela em que a autora reside.

Tais fatos tornam ainda mais inverossímil que tenha sido ela quem celebrou tal contrato, e denotam a ausência de adoção, por parte da instituição financeira, das cautelas mínimas para a verificação da idônea manifestação de vontade da contratante.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, destacou a fragilidade da defesa do banco, apontando inconsistências que reforçam a tese autoral (destaquei):

Neste contexto, observo que a parte requerida informou que a assinatura constante do contrato é da demandante (Id. n.º 38887023),
o que não encontra amparo probatório,
uma vez que a autora “não assina”, conforme cópia da identidade civil Id n.º 36489507, nem reside no local indicado nos contratos, Id n.º 36489510.

Ainda, pelo número de contratações de empréstimos com o mesmo credor, na mesma data e/ou próximas, é pouco provável que ela tenha, de fato, subscrito e anuído
, na medida em que poderia ser reduzido a um ou dois empréstimos. As cópias dos contratos não aparentam ter assinatura da autora.

Diante disso, fato é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhe cabia, pela inversão
ope legis
decorrente da responsabilidade objetiva (art. 14, §3º, CDC), e que também foi determinado em decisão saneadora, e que é ainda mais reforçado pelo entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.061 (destaquei):

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, por ser idosa e iletrada, exigia do fornecedor de crédito um dever de cuidado redobrado, com a formalização do negócio por meio de instrumento público ou com a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, o que não foi demonstrado.

Dessa forma, inexistindo prova da regular manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos é medida que se impõe, devendo ser negado provimento ao recurso do banco. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal (destaquei):

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas.
III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade.
IV –
Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
. V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante.
VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Portanto, com exceção do contrato de nº 411.298.051, celebrado em 2018 e já quitado integralmente (ID 15990389), entendo que ficaram demonstrados o vício de consentimento e a falha grosseira na prestação do serviço, razão pela qual o recurso do banco deve ser parcialmente provido, sendo forçoso reconhecer a nulidade de todos os outros doze contratos.

II – DO RECURSO DE MARLENE JOVENCIO COUTO

A autora busca a reforma parcial da sentença para majorar a indenização, determinar a restituição em dobro, obter a liberação da multa e afastar a compensação.

a) Da Repetição do Indébito

A controvérsia neste ponto cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em decorrência de contrato fraudulento, deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, a tese firmada pelo STJ estabelece que a devolução em dobro dos valores cobrados após a data de publicação do acórdão (30/03/2021) é a regra, sendo afastada apenas na hipótese de “engano justificável” por parte do fornecedor.

Já no caso concreto, entendo ser impossível classificar a conduta do banco como um "engano justificável". Conforme já delineado, a contratação fraudulenta se deu com base em flagrantes inconsistências cadastrais (endereço incorreto em outro município e ausência de qualquer assinatura válida) e em um padrão de comportamento ilógico (múltiplos empréstimos no mesmo dia),
o que evidencia uma falha grave e inescusável nos protocolos de segurança da instituição financeira.

Ademais, a ocorrência de fraudes bancárias é caracterizada como fortuito interno das instituições financeiras, inerente ao risco da atividade empresarial, matéria esta sumulada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A cobrança de valores com base em negócios jurídicos manifestamente viciados, que poderiam ter sido evitados com a diligência mínima esperada, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Para os contratos firmados após 30 de março de 2021 (data da publicação do acórdão do STJ), a aplicação da tese da boa-fé objetiva é direta. Já para o contrato nº 338.873.926-4, de agosto de 2020, anterior à publicação do referido acórdão (ID 15990316), entendo que a má-fé se extrai da própria conduta do banco.

Embora a regra anterior à modulação exigisse a comprovação da má-fé, esta restou configurada pela natureza da conduta praticada, já reconhecida em primeira instância como um ato abusivo de se aproveitar da vulnerabilidade da consumidora. Se o juízo concluiu que a instituição
"cometeu prática abusiva ao se aproveitar da ignorância decorrente da idade do consumidor para impingir-lhe produto"
, tal conduta deliberada transcende a mera culpa e se enquadra no conceito de má-fé, justificando a devolução em dobro também para os descontos referentes a este contrato ocorridos antes do marco temporal em questão.

Portanto, a sentença merece reforma para determinar que a restituição de todos os valores descontados dos contratos fraudulentos se dê em dobro.

b) Do Quantum Indenizatório (Danos Morais)

De plano, destaco que o dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), pois os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da autora.

Conforme se vê, a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, entendo que tal valor não reflete a real extensão do dano e a gravidade da conduta do réu; a análise do caso concreto revela um cenário que transcende a média dos casos de fraude bancária, justificando uma reparação mais robusta.

Primeiramente, repiso que não se trata de um único ato fraudulento, mas de uma série de
doze contratos de empréstimo distintos
, impostos à consumidora ao longo de anos. A própria multiplicidade das fraudes já denota uma falha contínua e sistêmica nos mecanismos de segurança do banco.

Ademais, é crucial reiterar que a conduta negligente da instituição financeira torna-se inadmissível quando se constata a celebração de três contratos fraudulentos distintos no mesmo dia (13 de outubro de 2022) e de outros dois também no mesmo dia (17 de janeiro de 2023).
É inadmissível que os sistemas de controle do banco não tenham identificado e bloqueado operações tão atípicas, que fogem completamente ao perfil de qualquer consumidor, especialmente um que se enquadra na categoria de hipervulnerável.

Todos esses fatores, somados à condição de hipervulnerabilidade da vítima (idosa e analfabeta) e à recalcitrância do banco em cumprir a ordem judicial liminar, demonstram um descaso excepcional com o consumidor. A conduta do banco não foi de mero descuido, mas de uma falha grave e reiterada em seu dever de segurança, que permitiu que a autora fosse seguidamente vitimizada.

Nesse contexto, as particularidades do presente caso justificam a fixação de um valor mais elevado, que cumpra eficazmente as funções compensatória e, principalmente, pedagógico-punitiva da indenização. Nesse sentido (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral. II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III.
Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando as peculiaridades do caso concreto,
sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e
do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais
.
IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (TJES, AC 5001642-76.2021.8.08.0069, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Data: 26/Feb/2025).

Assim, majoro o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que considero mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da excepcionalidade dos fatos.

c) Da Liberação da Multa Coercitiva (Astreintes)

Foi determinado o bloqueio de R$ 2.000,00 a título de multa coercitiva (ID 15990403), efetivado via SISBAJUD (ID 15990412), em razão do descumprimento da liminar.

Ocorre que, não tendo o juízo de primeiro grau determinado a liberação de tais valores por alvará, a autora apontou tal omissão por meio de embargos de declaração (ID 15990431), os quais foram rejeitados pelo magistrado singular, de modo que a questão foi devolvida a este Tribunal.

Outrossim, uma vez configurado o descumprimento da liminar, a multa se torna devida em favor da parte prejudicada, de maneira que o valor bloqueado deve ser liberado em favor da autora.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do BANCO BRADESCO S.A., tão somente para reconhecer a validade do contrato nº 411.298.051, já quitado, e excluí-lo dos efeitos da condenação, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MARLENE JOVENCIO COUTO, para reformar a r. sentença e:

a)
Declarar a nulidade dos doze contratos de empréstimo consignado fraudulentos (338.873.926-4, 450.980.983, 469.006.545, 469.004.659, 469.006.149, 457.530.930, 466.925.885, 469.901.873, 473.676.126, 473.675.505, 479.220.414 e 473.675.505);

b)
MAJORAR a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362, STJ) e com juros de mora desde a citação;

c)
DETERMINAR que a restituição de todos os valores indevidamente descontados, referentes aos doze contratos declarados nulos, ocorra EM DOBRO, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC), e autorizada a compensação de eventuais valores creditados na conta da autora e vinculados a estes contratos nulos, devidamente corrigidos monetariamente, a serem apurados em fase de liquidação; e

d)
DETERMINAR a expedição de alvará para levantamento, pela autora, do valor bloqueado a título de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar